Tribunal: TJBA
Processo: 0000352-88.2012.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000352-88.2012.8.05.0141 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ABDIJALILI PEREIRA BELCHOT FILHO e outros (10) Advogado(s): ABDIJALILI PEREIRA BELCHOT FILHO, ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR, GLENDA FELIX OLIVEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. REGIME DE 24X72 HORAS. HORAS EXTRAS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0000352-88.2012.8.05.0141, tendo como apelantes ABDIJALILI PEREIRA BELCHOT FILHO E OUTROS e apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator